Tribunal: STF
Processo: MS 37636
Classe: MS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
Mandado de segurança. Corregedoria Nacional de Justiça. Pedido de Providências. Provimento nº 88/2019. Posterior vigência da Lei n°13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais). Ausência de ato concreto a ser examinado na perspectiva da suposta violação de direito líquido e certo. Impetração voltada ao exame de ato normativo em tese. Súmula nº 266/STF. Não conhecimento da impetração. Inicial indeferida (art. 10 da Lei nº 12016/09).
    Vistos etc. 
    1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Juliana Patu Rebello Pinho e Marília Patu Rebello Pinho, titulares de serventias extrajudiciais no Estado de São Paulo, contra ato praticado pela Corregedora Nacional de Justiça. 
    2. Sustentam que, na qualidade de delegatárias de serviços extrajudiciais, são controladoras de dados pessoais (art. 5º, VI, da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD, em conjunto com o item 129 do Capítulo XIII do Tomo II das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo), sendo por estes responsáveis. Contudo, o Provimento nº 88 da Corregedoria Nacional de Justiça (publicado em 1º.10.2019) as obrigaria ao compartilhamento dessas informações em hipóteses reputadas desconformes aos limites estabelecidos pela LGPD (Lei n°13.709/2018). 
    Consideradas tais balizas, as autoras ajuizaram, no CNJ, o Pedido de Providências de n° 0010321-26.2020.2.00.0000. Porém, até o momento, a autoridade apontada como coatora teria apenas determinado, em despacho de 31.12.2020, “que se oficie o Colégio Notarial do Brasil para que se manifeste no prazo de 15 dias” (inicial, fl. 3). No entender das impetrantes, tal circunstância tornaria imperativo o manejo do mandado de segurança, pois em vigência a LGPD desde o dia 17.9.2020, de modo que o prazo decadencial estaria a escoar totalmente em 14.01.2021. 
    3. No mais, as razões vertidas pela inicial se referem às seguintes questões: (i) o Provimento nº 88 teria criado o Cadastro Único de Clientes do Notariado – CCN, aos cuidados do Colégio Notarial do Brasil (CNB), uma instituição de classe dos notários (de caráter privado, portanto), para congregar todas as informações pessoais cadastradas, incluindo biometria, cartões de autógrafo e imagens de documentações; (ii) “Esses dados (...) poderão ser acessados por qualquer um dos mais de 13 mil titulares de cartórios do Brasil e por todos os funcionários por eles autorizados a acessar o sistema” (fl. 6); (iii) tal medida não respeitaria as restrições derivadas de demonstração prévia da necessidade de acesso previstas na LGPD; (iv) nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal suspendeu eficácia da Medida Provisória nº 954/2020, que previa o compartilhamento de dados de usuários de telecomunicações com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para a produção de estatística oficial durante a pandemia do novo coronavírus (ADI nº 6387/DF), em situação de potencial ofensivo aos direitos individuais cuja proporção era inferior ao que se vislumbra a partir da Resolução impugnada; (v) muito embora a Resolução tenha por objetivos declarados a necessidade de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, a própria LGPD exigiria, em seu art. 4º, § 1º, que a criação de bancos de dados para repressão de infrações penais venha a ser realizada a partir de “medidas proporcionais e estritamente necessárias ao atendimento do interesse público, observados o devido processo legal, os princípios gerais de proteção e os direitos do titular” (fl. 15); (vi) a LGPD atribuiria “aos serviços notariais e de registro exercidos por delegação o mesmo tratamento dispensado aos entes públicos na ocasião de tratamento de dados pessoais” (fl. 16), estando previsto o compartilhamento de dados notariais apenas a outros órgãos públicos, nos termos do art. 23, § 5º, e mediante demonstração da persecução do interesse público em tal providência (art. 23, caput), além do respeito aos princípios da finalidade, adequação e necessidade (art. 6º), o que não se verificaria em relação à entidade privada CNB; (vii) dados biométricos, em especial, são catalogados expressamente como de natureza sensível (art. 5º, II), “só sendo possível deles dispor a partir de consentimento explícito da pessoa e para fim expressamente definido” (fl. 18), restrição que se justifica pelo fato de serem imutáveis; em outras palavras, em caso de vazamento, não podem ser substituídos ou alterados pelo titular, ao contrário do que ocorre, v.g., com uma senha; (viii) a centralização de dados daria ensejo ao incremento do risco de ataques cibernéticos; (ix) em resumo, “a criação do banco de dados conforme previsto no Provimento 88 do CN/CNJ (...) deve, no mínimo, conforme delineado pelo art. 23, caput, da LGDP, ter justificativa fortemente embasada em prol do interesse público, não bastando apenas alegar seu eventual auxílio na prevenção da lavagem de dinheiro e do terrorismo. É necessário que seja apresentada razão específica que demonstre como a privacidade, direito constitucionalmente garantido, merece ser sacrificada em prol de uma finalidade pública maior, finalidade esta que em nenhum momento fica clara no Provimento 88” (fl. 21); diante disso, se torna necessário dimensionar que, nos termos do art. 236 da Constituição Federal, (x) “os serviços notariais e de registro serão exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público para pessoa física, que será responsável pelos seus atos civil e criminalmente, sob fiscalização do Poder Judiciário” (fl. 23) e, nos termos do art. 42 da LGPD, “o controlador responde pelos danos patrimoniais, morais, individuais ou coletivos, sendo obrigado a repará-lo” (fl. 25). 
    4. Deduzidos os seguintes pedidos:
    “a) Que seja concedida a liminar pleiteada inaudita altera parte para suspender os efeitos do art. 30 do Provimento 88 da Corregedoria Nacional do Conselho Nacional de Justiça; 
    (...)
    d) Ao final, seja concedida a segurança para declarar a nulidade do ato impetrado, em razão da flagrante inconstitucionalidade e ilegalidade do Provimento 88 da Corregedoria Nacional do Conselho Nacional de Justiça” (fl. 28). 
    É o relatório. 
    Decido. 
    1. A competência desta Suprema Corte para análise de mandados de segurança em relação ao Conselho Nacional de Justiça depende da demonstração de que há, efetivamente, ato ou omissão a ser considerado sob a perspectiva da ilegal violação de direito líquido e certo. De outro modo, o que se tem é inviável pretensão voltada contra norma em tese, nos termos da Súmula nº 266/STF. 
    O presente caso se amolda à segunda hipótese. O único ato emanado da Corregedora Nacional que foi juntado aos autos se refere a um pedido de informações ao Colégio Notarial do Brasil, “considerando a natureza dos fatos narrados na petição inicial, como medida antecedente à apreciação do pedido liminar” (doc. 8). A inicial não apontou qualquer possível ilegalidade nesse procedimento, ou mesmo sua eventual impertinência. Tal é, reitero, o único ato atribuível à autoridade coatora (e, por extensão, o único ato a partir do qual viável extrair competência desta Suprema Corte para exame do pedido). 
    2. As próprias alegações ressaltam a tentativa de fazer valer o mandado de segurança como ação de impugnação de ato normativo em abstrato, à consideração da contagem do prazo decadencial a partir da entrada em vigor da LGPD, esta contrastada, em sua essência, ao anterior Provimento nº 88, com o objetivo de retirar, deste, a compatibilidade com o ordenamento. 
    O pedido, em resumo, não pode ser conhecido (MS nº 36684/DF, Pleno, Relator Ministro Luiz Fux, DJe de 08.7.2020; MS nº 31647 AgR/DF, Pleno, Relator Ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 28.9.2017, entre outros). 
    Ante o exposto, indefiro a inicial do presente mandado de segurança (art. 10 da Lei nº 12.016/2009), prejudicado o exame do pedido de medida liminar. 
    Comunique-se, com cópia, à Corregedoria Nacional de Justiça (Pedido de Providências de n° 0010321-26.2020.2.00.0000). 
    Publique-se. 
    Brasília, 19 de janeiro de 2021. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora